Tribunal: CARF
Processo: 11624.720228/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720228/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA
ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Para fins de dedução da área de preservação permanente, é desnecessária a
apresentação do ADA, para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
12.651/2012 (novo Código Florestal), conforme orientação da PGFN neste
sentido.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 575,8ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720228/2012-41
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 219/231, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 209/213, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 124/138, lavrado em 30/11/2012, relativo aos
exercícios 2008, 2009, 2010, com ciência do RECORRENTE em 02/12/2012, conforme AR de
fl. 140.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 439.102,61, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 133/136. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) Área de
preservação permanente, e (ii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base
na tabela SIPT, conforme VTN/ha médio constante às fls. 04/05.
A autoridade fiscal esclareceu, primeiramente, que quando da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se que os imóveis de NIRF 3.733.542-1 e
3.778.676-8 são confrontantes. Dessa forma, e com base no disposto pelo § 2o do art. 1o da Lei no
9.393/96 e § 2o, art. 147, da Lei no 5.172/66, foi alterada a área total do imóvel rural, de 285,1ha
para 575,8ha.
Ademais, quanto a APP, afirmou que os laudos técnicos apresentados pelo
RECORRENTE “apuram que as áreas não apresentam potencial para exploração econômica,
sendo consideradas áreas com vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, e sem
valor comercial em face de tais características” (fl. 134).
No entanto, efetuou a glosa integral das áreas de preservação permanente
originalmente declaradas (285,1ha e 290,7ha) nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 tendo em
vista não ter sido apresentado o ADA protocolizado tempestivamente junto ao Ibama. Deste
modo, houve alteração da área tributável de 0,0ha para 575,8ha nos exercícios 2008, 2009 e
2010.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado em relação
aos exercícios 2009 e 2010, o contribuinte apresentou laudo de avaliação considerado
incompleto pela fiscalização, por não atender aos requisitos exigidos no Termo de Intimação
Fiscal no que se refere aos procedimentos preconizados pela NBR 14.653 da ABNT.
Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel,
qual seja, R$ 800,00/ha nos exercícios 2009 e 2010 (valor para terras mistas inaproveitáveis).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Ao final, em razão das retificações de áreas e valores acima, o VTN tributável foi
alterado da seguinte forma:
 Exercício 2008: de R$ 0,00 para R$ 3.484.280,00;
 Exercícios 2009 e 2010: de R$ 0,00 para R$ 460.640,00:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 142/152, acompanhada de
documentos, às fls. 154/172, do laudo ambiental, às fls. 173/186, e da ART, à fl. 188. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Embora a entrega do ADA vise o fim específico da redução da base de cálculo do
ITR, não há disposição a respeito do prazo para sua apresentação, nem a possibilidade
da Receita Federal desconsiderar a existência de áreas de preservação permanente ou de
reserva legal no caso de apresentação intempestiva do ADA;
b) É permitida a entrega do ADA, para o fim de inverter o ônus da prova, ainda que
intempestivamente, desde que o contribuinte o faça até o início da fiscalização;
c) A Administração Pública entende que o ADA tem efeito meramente declaratório, não
sendo o único documento comprobatório das áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Sendo assim, os mapas descritivos e os laudos técnicos apresentados
atestam a condição das áreas fiscalizadas;
d) De acordo com o item 11, da parte 3 da NBR 14.653, o laudo de avaliação pode ser
apresentado no modelo completo ou simplificado, tendo a impugnante produzido no
modo simplificado, que juntamente com a ART identifica os pontos que devem ser
mencionados e admitidos pela Impugnada;
e) Conforme o Laudo Técnico Ambiental apresentado, as áreas avaliadas se encontram
no Bioma Mata Atlântica e não possuem potencial para exploração econômica, sendo
consideradas áreas com vegetação nativa em estágio avançado de regeneração,
confirmando os dados lançados na DITR;
f) Diante de todo o exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente, para que
o auto de infração seja integralmente cancelado, bem como o débito fiscal reclamado.
Requer, ainda, que seja suspenso o processo administrativo com a suspensão dos efeitos
do auto de infração, enquanto pendente de decisão; e pede a juntada dos inclusos
documentos e a produção de provas adicionais, cumprindo os princípios do
contraditório e da verdade material;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 209/213):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Exercício: 2008, 2009, 2010
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/05/2014,
conforme AR de fls. 217, apresentou o recurso voluntário de fls. 219/231 em 20/06/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, esclareço que a alteração da área total do imóvel é matéria não
impugnada, por não ter sido contestada expressamente, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, conforme reconhecido pela DRJ no item “g” do voto contido no acórdão recorrido (fl.
213).

MÉRITO
O RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, alegando a
desnecessidade da apresentação tempestiva do ADA para fins de isenção do ITR, com relação à
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

comprovação da área de preservação permanente, ora pleiteada, sendo a comprovação da
respectiva área satisfeita com a apresentação de laudo técnico, como o acostado aos autos.
Em princípio, importante salientar que a glosa da área de preservação permanente
ocorreu somente em função da suposta não apresentação do ADA, havendo, inclusive a
apresentação de laudos técnicos para comprovar a área pleiteada, os quais não foram refutados
pela autoridade fiscal nem pela autoridade julgadora de primeira instância.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da Área de Preservação Permanente
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

No presente caso, como exposto no início deste voto, os laudos técnicos
apresentados pelo contribuinte para comprovar a APP pleiteada (fls. 269/278 e fls. 279/290) não
foram refutados pela autoridade fiscal nem pela autoridade julgadora de primeira instância.
Consta na decisão da DRJ, inclusive, que referido laudo serve para comprovar a
existência da área no imóvel, conforme o seguinte trecho (fl. 213):
d) O laudo técnico que identifica áreas de florestas nativas comprovam sua existência
física, mas, não suprem outra exigência de natureza legal para que essas áreas sejam
excluídas da tributação do ITR que é a apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA;
Ou seja, tem-se que, no caso, a autoridade fiscal efetuou a glosa da APP declarada
unicamente em razão da ausência do ADA.
No entanto, como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no
12.65/2012, há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA em relação
à APP.
Sendo assim, afastada a exigência do ADA, entendo que deve ser reestabelecida
da APP inicialmente declarada pelo contribuinte, de 285,1ha e 290,7ha (correspondentes aos
NIRFs 3.733.542-1 e 3.778.676-8, respectivamente), no total de 575,8ha.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O contribuinte alega que os laudos de avaliação apresentados, mesmo que no
modelo simplificado, seriam suficientes para comprovar que o imóvel não apresenta potencial
para exploração econômica, pois a totalidade de sua área se encontra no Bioma Mata Atlântica,
motivo pelo qual alega que não há valor comercial para o bem objeto de fiscalização.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação às fls. 03/05.
Contudo, os laudos técnicos apresentados pelo RECORRENTE sequer podem ser
considerados laudos de avaliação, pois não apresentam qualquer valor de mercado ou parâmetro
de pesquisa para valoração da terra; eles simplesmente concluem que “a área analisada, em
função das características vegetacionais do Bioma Mate Atlântica, citadas anteriormente, não
apresenta potencial para exploração econômica Sendo considerada Área com Vegetação Nativa
em Estágio Avançado de Regeneração, sem valor comercial” (fls. 272 e 283). Por tal razão,
deixam de apresentar qualquer cálculo a fim de apurar o VTN do imóvel.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

Como bem observou a DRJ, “referido laudo nem ao menos é laudo de avaliação,
como se observa em fls. 174 em que consta que o objetivo do laudo técnico que tem a finalidade
de verificar a cobertura do solo existente na propriedade” (fl. 213).
É preciso esclarecer que o VTN e o VTN tributável são grandezas distintas, na
medida que o VTN tributável leva em consideração apenas o percentual da área tributável do
imóvel; ou seja, se, por exemplo, 100% da área do imóvel corresponder a uma APP, o VTN
tributável será de R$ 0,00. Mas isso não significa que inexiste um VTN.
Todo imóvel deve ter um VTN apurado. A sua redução, quando da apuração do
VTN tributável, é uma mera consequência da existência de áreas não tributáveis dentro do
imóvel.
Tanto o contribuinte tem ciência de que todo imóvel possui um VTN que em suas
DITRs informou os seguintes VTNs dos imóveis de NIRF 3.733.542-1 e 3.778.676-8:
 exercício 2008: R$ 1.710.000,00 e R$ 1.774.200,00 (fls. 15 e 20);
 exercício 2009: R$ 50.000,00 e R$ 50.000,00 (fls. 25 e 30);
 exercício 2010: R$ 50.000,00 e R$ 50.000,00 (fls. 35 e 40).
Ao considerar que o imóvel não teria valor comercial, por estar integralmente
dentro de uma APP, a engenheira que elaborou os laudos “pulou” a etapa de apuração do VTN e
concluiu simplesmente que o VTN tributável seria de R$ 0,00, sem fazer se preocupar com o
VTN do imóvel.
Portanto, como o RECORRENTE não apresentou laudo técnico que demonstrasse
o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, ou nenhum
documento exigido para tal comprovação, como acima citado, não se pode afastar o arbitramento
promovido pela fiscalização.
Isto porque ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720228/2012-41

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização de arbitrar o
VTN com base no sistema SIPT, pois a já citada legislação de regência do ITR (art. 14 da Lei no
9.93/96) é clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o
lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante em
sistema instituído pela RFB.
Portanto, é legal a utilização do SIPT quando o VTN informado pelo contribuinte
em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo.
Cumpre esclarecer que apenas os VTNs dos exercícios 2009 e 2010 foram
arbitrados com base no SIPT, oportunidade em que foi apurado VTN de R$ 460.640,00 em cada
exercício. O VTN relativo ao exercício de 2008, por sua vez, foi simplesmente recalculado em
razão da alteração da área total do imóvel, ocasião em que foram mantidos os VTNs declarados
pelo próprio contribuinte para cada um dos imóveis de NIRF 3.733.542-1 e 3.778.676-8
(juntados pela autoridade fiscal por serem confrontantes), conforme fls. 15 e 17
(respectivamente, R$ 1.710.000,00 + R$ 1.774.200,00 = R$ 3.484.200,00).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer a APP de 575,8ha (285,1ha +
290,7ha).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital